Tribunal: TJDFT
Processo: 0714135-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. NECESSIDADE DE RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar a regularidade da nomeação do agravado como novo curador no âmbito dos autos do processo de origem.

2. De acordo com a regra prevista no art. 755, § 1o, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”.

3. No caso dos autos é possível constatar que o Juízo singular foi prudente ao proferir a decisão ora agravada, diante da ausência de esclarecimentos suficientes a respeito das despesas efetivas com a manutenção das necessidades das curateladas.

4. A substituição de curador exige a análise de elementos de prova seguros e convincentes no sentido de que o responsável pela curatela exercerá seus deveres de modo adequado e sem riscos significativos à integridade física e psíquica do interditado, o que não é possível no âmbito da cognição sumária típica do exame de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso. 4.1. Por essa razão revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela ora agravante.

5. Recurso conhecido e desprovido.